Tribunal: TJES
Processo: 5002120-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAIMUNDO DA SILVA BAIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE COMO EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por RAIMUNDO DA SILVA BAIA, deferiu tutela provisória para determinar à operadora a disponibilização do serviço de internação domiciliar (home care) no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento domiciliar, exceto quando oferecido pela operadora em substituição à internação hospitalar, sustentando que a negativa de cobertura é legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar é válida nos casos em que o serviço é prescrito como substitutivo da internação hospitalar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos médicos e contratuais para a concessão da medida liminar de fornecimento do tratamento domiciliar (home care).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que veda a cobertura da internação domiciliar como substituição à internação hospitalar é considerada abusiva pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A internação domiciliar configura desdobramento da internação hospitalar, quando realizada por prescrição médica e diante de quadro clínico grave, razão pela qual se impõe a cobertura pela operadora do plano de saúde.

O art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS reforça que a internação domiciliar deve ser oferecida quando em substituição à hospitalar, independentemente de previsão contratual expressa.

Laudo médico apresentado nos autos atesta a necessidade urgente de cuidados multidisciplinares em regime de home care, sob risco de agravamento do estado clínico do paciente, o que autoriza a medida deferida pelo juízo de origem.

A negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e compromete a finalidade do contrato, configurando desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando prescrita como substituição à internação hospitalar.

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento domiciliar indicado por profissional habilitado, desde que presentes os requisitos técnicos e clínicos, ainda que ausente previsão contratual expressa.

A internação domiciliar integra a cobertura obrigatória quando necessária à continuidade do tratamento e quando não ultrapassa o custo da internação hospitalar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 12, II, alíneas “c”, “d”, “e” e “g”; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.728.042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2018, DJe 08.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, REsp nº 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, REsp nº 1.662.103/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.12.2018, DJe 13.12.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.911.756/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002120-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
NORTE CAPIXABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
RAIMUNDO DA SILVA BAIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
RAIMUNDO DA SILVA BAIA,
que deferiu o pedido liminar de disponibilização do serviço de internação domiciliar (home care) ao autor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Sustenta a recorrente (id. 12181528), inicialmente, que o plano de saúde do agravado possui cláusula expressa de ausência de cobertura contratual para os pedidos de atendimento domiciliar, salvo se oferecidos pela operadora em substituição à internação hospitalar.

Aduz que a exclusão da cobertura de atendimento domiciliar não é abusiva, e caso seja mantida a decisão agravada, a recorrente sofrerá enormes prejuízos dado o elevado custo de sua manutenção.

Requer seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer em face da operadora apontando que, em razão do agravamento do seu quadro de saúde, necessária a internação domiciliar, nos termos dos laudos médicos apresentados.

Como destacado no momento da análise da tutela antecipatória recursal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
abusiva
a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

Segundo aquela Corte Superior, “
o serviço de home care pode ocorrer em duas modalidades distintas: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
" (REsp n. 1.728.042/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

E, acerca da internação domiciliar, o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Portanto, entende-se que a internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitada pela operadora do plano de saúde, ao passo que na assistência domiciliar inexiste a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde, devendo ser observada a extensão do pacto estabelecido entre as partes.

Extrai0se da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). BENEFICIÁRIO COM TETRAPLEGIA FLÁCIDA EM DECORRÊNCIA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA AMIOTRÓFICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO AO CUSTO DIÁRIO DE UTI HOSPITALAR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

2. Esclerece-se, ainda, que "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

3. Por outro lado, a fim de evitar o desequilíbrio contratual, devem-se observar as seguintes diretrizes para o deferimento do tratamento domiciliar: "(...) i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital" (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018).

4. Na hipótese, deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do recorrente - acometido de tetraplegia flácida decorrente de Esclerose Múltipla Amiotrófica - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.

5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.911.756/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Neste caso, a psiquiatra que acompanha o recorrido ressaltou a imperiosa necessidade de home care para continuidade do tratamento do paciente em casa de repouso na qual reside, por meio de equipe multidiscilplinar com estrutura especializada e protocolos de segurança, o que evidencie hipótese de internação domiciliar e não de assistência domiciliar.

Confira-se o laudo da Dra. Christinne Guimarães Feres, CRM 11472:

"Raimundo da Silva Baia encontra-se em acompanhamento psiquiátrico sob cuidados intensivos e contínua monitorização devido às enfermidades pneumonia, hiponatremia, desnutrição e história de anorexia nervosa, conforme os respectivos CID’s 10 J18; E871; E44.1 e F500.

No momento realiza antibioticoterapia, estabilização hidroeletrolítica e alimentação enteral via sonda além de cuidados contínuos da equipe de enfermagem.

Necessita de cuidados de equipe multidisciplinar (médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapias ortopédica e respiratória, fonaudiologia) na modalidade Home Care, em caráter de urgência no endereço Rua João Silvio de Jesus, n. 08 – Mata da Praia ES – CEP 29065500, Vitória ES.

Solicito liberação com urgência da modalidade Home Care para continuidade do tratamento do paciente em casa de repouso na qual reside, através de equipe multidisciplinar com estrutura especializada e protocolos de segurança.

Reforço o risco de grave comprometimento do bem estar (integridade física e mental) e risco aumentado de vida, caso o paciente seja privado da supracitada intervenção.

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, revelando-se a obrigação como uma alternativa à internação hospitalar, não há falar em exclusão de cobertura por parte da agravante.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)